Tribunal: TJPA
Processo: 0815454-53.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815454-53.2024.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: TEREZINHA DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0815454-53.2024.8.14.0301

APELANTE
: TEREZINHA DE SOUSA FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE DE ANCHIETA CAVALCANTI SILVA - PA32100-A

APELADO
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE23931-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. objetivando a reforma de decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar a internação hospitalar de beneficiária em situação de emergência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência. A agravante sustenta que o contrato prevê período de carência de 180 dias e que não há obrigatoriedade de cobertura para o procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: se a recusa do plano de saúde em autorizar a internação, com base no período de carência contratual, é legítima; se a situação da paciente configura emergência que impõe a cobertura imediata do procedimento, conforme previsto na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde pode estabelecer períodos de carência, mas tal limitação não se aplica em situações de urgência ou emergência, conforme dispõe o art. 35-C da Lei 9.656/98.

A legislação estabelece que, em casos de risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, há obrigação de cobertura, mesmo durante o período de carência.

O laudo médico demonstra que a paciente se encontrava em situação de emergência, com risco de morte, o que justifica a urgência do atendimento hospitalar.

A recusa injustificada em prestar o atendimento viola o princípio da boa-fé objetiva e a finalidade essencial do contrato de plano de saúde, que é a proteção da vida e da saúde dos beneficiários.

Precedentes do STJ reforçam o entendimento de que a cláusula de carência não pode impedir o atendimento em casos de emergência, sendo consideradas abusivas recusas que agravem a situação do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê período de carência não impede a cobertura de atendimento em casos de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98.

Em situações de risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis, a operadora de saúde está obrigada a fornecer o atendimento necessário, independentemente do cumprimento do prazo de carência.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei 9.656/98, art. 35-C; CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1484262, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 29.06.2020;
STJ, AgInt no AREsp 1852520, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 16.08.2021;
STJ, AgRg no REsp 1401390, Rel. Min. Marco Buzzi, 19.11.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por TEREZINHA DE SOUSA FERREIRA, em que se discutiu a negativa de autorização de internação sob a justificativa de cumprimento de prazo de carência.

Na petição inicial (ID 31606942), a parte autora narrou, em síntese, que, em razão de seu quadro clínico, recebeu indicação médica para internação, tendo solicitado autorização junto à operadora de saúde, mas o pedido foi negado sob fundamento de carência contratual. Em razão disso, requereu, liminarmente, que a demandada autorizasse a internação para realização do tratamento, e, no mérito, postulou condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Em contestação (ID 31606958), a ré sustentou, em resumo, a validade dos prazos de carência e a necessidade de observância do que foi ajustado, afirmando que a carência tem função de monetizar o plano e preservar a relação contratual, inclusive destacando a existência de diferentes segmentações e custos, com referência ao plano-referência (com carência de 24 horas) e aos planos com prazos carenciais mais amplos. Defendeu, ainda, que, estando a beneficiária em carência, seria lícita a regulação para o SUS, pois o contrato preveria, durante o período de carência, internação apenas nas primeiras 12 horas, com posterior remoção para unidade do Sistema Único de Saúde, invocando, por fim, risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora e pugnando pela improcedência, inclusive quanto aos danos morais, por ausência de ilicitude e por temor de indústria do dano moral.

Sobreveio sentença (ID Num. 31607008), na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para: confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência anteriormente deferida; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e condenar a demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consignando, ainda, incidência de juros pela taxa Selic a partir da citação.

Irresignada, a ré interpôs apelação (ID 31607010), sustentando, em síntese: a necessidade de observância dos prazos carenciais e na licitude da conduta, com ênfase na preservação do equilíbrio contratual/econômico-financeiro; reitera a tese de que, em carência, seria cabível a regulação do paciente ao SUS, inclusive com menção à cláusula que limitaria a internação a 12 horas durante a carência; e postula, ao final, o provimento do apelo para afastar a condenação, inclusive quanto aos danos morais.

Contrarrazões à apelação em manifestação de ID 31607018. Em resumo, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido, conforme documento de ID 31607011.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a recusa da parte ré em autorizar a internação da apelada conforme indicação do médico assistente.

Adianto não assistir razão à apelante. Explico.

Em síntese, alega a apelnte que não há a probabilidade do direito da apelada, visto que o plano de saúde contratado prevê um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura do procedimento requerido, inexistindo obrigatoriedade legal de cobrir os custos decorrentes já que a parte beneficiária ainda não havia cumprido o citado período.

Quanto a essa questão, digo que a suspensão decorrente da vigência de carência contratual não deve prevalecer na hipótese em que se apresentar necessidade de cunho urgente ou emergencial, impondo-se a prestação do serviço que se fizer necessário.

Desse modo, entendo que, em razão de o bem maior a ser tutelado pelo contrato de prestação de serviço complementar a saúde é a vida, caso emerja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão/limitação decorrente da carência de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

Assim, impõe-se a atribuição aos termos do contrato de interpretação funcionalizada, em busca da proteção do bem que é a razão de sua existência, a vida. Essa postura se encontra em alinhamento absoluto com a boa-fé objetiva, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.

Justamente por isso é que a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, expressamente prevê que o atendimento é obrigatório nos casos de urgência ou emergência,
ex vi
:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Logo, verificada a hipótese de urgência ou emergência, caso a situação seja acobertada pelo plano firmado entre as partes, deve haver cobertura.

Nesse sentido, também, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1484262 SP 2019/0100971-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (STJ - AgInt no AREsp: 1852520 SP 2021/0067108-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" ( REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1401390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 1.022, inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como no caso dos autos, hipótese que configura o dever de pagar indenização por danos morais. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1231890/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

No caso, como se pode comprovar pela análise dos documentos acostados aos autos, o procedimento pelo qual a agravada precisava se submeter era de urgência/emergência, pois apresentava colecistite aguda, o que poderia ocasionar prejuízos maiores à saúde ou até mesmo o óbito da paciente.

Em razão disso, o médico assistente da agravada indicou a internação para tratamento da paciente, ante o evidente risco de morte da apelada.

A internação hospitalar decorre do necessário atendimento à paciente a fim de evitar piora em seu quadro clínico ou até mesmo sua morte, mostrando-se, assim, suficiente para procedência do pedido autoral, nos termos do art. 12, V, c, da Lei 9.656/98.

Portanto, a parte recorrida se encontrava em situação de inesperada emergência, que a coloca em situação de imediato risco de vida ou de lesões irreparáveis, fazendo jus ao atendimento pretendido, a despeito de não haver cumprido o referido prazo de carência. É caso de exceção à regra de carência.

Conforme exposto, a parte agravada necessitava com urgência da internação, não podendo esperar muito tempo para saber se seria autorizado ou não o procedimento. O risco era de agravamento do quadro de saúde, ou até mesmo morte, de maneira que não se pode esperar nem um minuto.

Acrescento que no caso em comento não há qualquer dúvida quanto a não aplicação da carência, eis que se está diante de caso de procedimento emergencial, qual seja a internação.

Logo, entendo que deve ser mantida a decisão de piso, não merecendo reparos a decisão combatida.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE . ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE . RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5 . Agravos internos não providos.

(STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução do tratamento necessário à apelada, o que por óbvio causou danos morais à recorrida.

Dessa forma, mostrando-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento requerido, tem-se a caracterização do dano moral pela recusa indevida da operadora do plano de saúde. Lembro que em casos assim, configura-se o dano moral in re ipsa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017." (AgInt no REsp 1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017)

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o procedimento cirúrgico ante a demora e a consequente recusa da operadora do plano de saúde, o que, por si só, é suficiente para abalar qualquer pessoa, ante a gravidade da doença e as possíveis sequelas vindouras em razão da demora na realização da cirurgia.

Portanto, compreendo que é devida a indenização pelos danos causados, devendo ser mantido o montante fixado pelo juízo a quo.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral fixado pelo juízo primevo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026